Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. QUESITOS SUPLEMENTARES. VÍCIO INOCORRENTE. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. FATO OU VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. RUÍDOS. FALHA DE PROJETO, CONSTRUÇÃO OU FABRICAÇÃO. ART. 12, LEI 8.78/90. VÍCIO DE QUALIDADE OU QUANTIDADE. ART. 18. DEVOLUÇÃO DO PREÇO. CABIMENTO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIOALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não há cerceamento de defesa, se os quesitos suplementares foram respondidos pelo expert e os novos questionamentos não objetivam esclarecer eventual vício na elaboração do laudo técnico, mas demonstrar fato externo ao objeto da demanda. Ademais, cabe o juiz indeferir os quesitos impertinentes (art. 470, CPC), assim como as diligências inúteis ou procrastinatórios (art. 370, CPC).
2. O perito respondeu todos os quesitos complementares e detalhou os vícios encontrados nos testes realizados com o veículo, o que afasta a hipótese de ofensa ao contraditório e a ampla defesa. Nulidade afastada.
3. Constatado defeito de projeto, fabricação ou montagem em automóvel, responde o fornecedor pela reparação do dano causado ao consumidor. Mas ainda que se entendesse como vício de menor monta, ou seja, de qualidade, o fabricante ou concessionária dispunha do prazo de 30 (trinta) dias para o conserto. Após, tem o consumidor o direito potestativo de exigir a restituição do preço, monetariamente atualizado.
4. Aquele que compra um veículo novo nutre a legítima expectativa de desfrutar do bem sem incidentes, bastando para tanto que mantenha em dia o plano de manutenção. As reiteradas idas à oficina para reparos de vícios de fabricação, aliadas ao serviço ineficiente, caracterizado pela falta de solução ao problema apontado, ocasiona frustração e angústia muito superior aos aborrecimentos cotidianos e suficientes para caracterizar os danos morais. Jurisprudência consolidada.
5. A indenização para compensar pelos danos morais deve guardar razoabilidade e proporcionalidade com a gravidade do ilícito, sem descuidar dos propósitos punitivo e preventivo. Igualmente, deve observar às condições pessoais do credor e do devedor, para que não seja instrumento de enriquecimento sem causa. Se a indenização arbitrada se mostrou módica, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se consideradas as circunstâncias que cercam o caso concreto, não há razão para sua redução.
6. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.